Tribunal: STF
Processo: AI 385124
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária. Eficácia do art. 7º, inc. XI da
CF. Ausência de prequestionamento. Controvérsia infraconstitucional.
Matéria não abordada pelo acórdão recorrido, nem opostos embargos
declaratórios. Súmulas 282 e 356. Regimental não provido.